Tribunal: TJMT
Processo: 1032018-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032018-40.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUI OGAWA - CPF: 593.071.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL,PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1051928-27.2024.8.11.0041, em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

2.

O Juízo Suscitante sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial, o consumidor pode ajuizar a demanda no local de seu domicílio, no foro do réu, no local do cumprimento da obrigação ou naquele previsto em cláusula de eleição de foro.

3.

Diante disso, o Juízo Suscitante declinou da competência para o Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, sob o fundamento de que a empresa requerida tem sede naquela localidade.

4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do conflito, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado para o processamento e julgamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda envolvendo relação de consumo, a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A competência territorial em ações que envolvem relação de consumo é relativa, sendo prerrogativa do consumidor escolher o foro dentre as opções previstas no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 33/STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pelo réu por meio de exceção de incompetência (CPC, art. 64).

8.

O reconhecimento de ofício da incompetência relativa viola o princípio da proteção ao consumidor, cujo objetivo é facilitar a defesa de seus direitos, conferindo-lhe maior flexibilidade na escolha do foro.

9.

Jurisprudência recente dos Tribunais confirma a impossibilidade de declinação de ofício em casos de competência territorial relativa, reafirmando a prevalência da escolha do consumidor dentro dos limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Conflito de competência procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência territorial em ações de relação de consumo é relativa e não pode ser declinada de ofício.

2.

O consumidor pode escolher o foro de ajuizamento da ação entre as opções previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sinop, nos autos da Ação de obrigação de Fazer n.o 1051928-27.2024.8.11.0041, em face Juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá.

O Juízo Suscitante sustenta que, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, tem-se que é opção do consumidor ajuizar a demanda no local de seu domicílio ou do requerido ou, ainda, “no local onde a obrigação deva ser cumprida ou naquele indicado na cláusula de eleição de foro”.

Ressalta ainda, que como “a requerida está sediada e, com fulcro no artigo 59 do Código de Processo Civil, verifica-se que o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT é o competente para processar e julgar o feito”.

O Juízo Suscitado prestou informações, conforme id.261680284.

A Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do presente conflito, mediante a redistribuição dos autos originários ao Juízo Suscitado para fins de processamento e julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

O Juízo Suscitante se declarou incompetente, para apreciar e julgar
a Ação de Obrigação de Fazer n. 1051928-27.2024.8.11.0041, pois, trata-se de competência relativa, já que cabe ao consumidor escolher o foro.

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

O Juízo Suscitante se declarou incompetente, para apreciar e julgar
a Ação de Obrigação de Fazer n. 1051928-27.2024.8.11.0041, pois, trata-se de competência relativa, de modo que

cabe ao consumidor escolher o foro.

Em detida análise, verifica-se que realmente se trata de relação de consumo, em que o autor morador da cidade de Sinop, busca
tratamento médico no Hospital Home – DF Star em Brasília/DF, mas optou por ingressar com a ação na comarca de Cuiabá.

O Código do Consumidor preceitua que a eleição do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando à facilitação da defesa de seus direitos, a luz do artigo 101, inciso II.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (
CPC
, art.
64
), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ" ( AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO).

Assim, por se tratar de competência relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado no 33, da Súmula do STJ.

S.33 "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Recentemente, a
Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, decidiu a respeito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1030902-96.2024.8.11.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO PROCEDENTE.
Consoante o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
(N.U 1030902-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) grifei

Nesse sentido, o Tribunal

Bandeirantes, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. SÚMULA 77 DO TJSP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Caso em Exame 1. (omissis) 5. A competência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício, mesmo em causas de relação de consumo. 6. No caso, não há escolha aleatória de foro, porque, tanto a coautora como a empresa ré têm domicílio abrangido pela competência territorial do suscitado. IV. Dispositivo e Tese 7. Conflito conhecido para declarar-se a competência do Juízo de Direito da 22a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, suscitado. Tese de julgamento: "1.
A competência territorial em ações de relação de consumo é relativa e não pode ser declinada de ofício. 2. O consumidor pode escolher o foro de ajuizamento da ação entre as opções previstas no CDC e CPC".
Jurisprudência: TJSP; Conflito de competência cível 0031559-38.2024.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2024; Data de Registro: 04/10/2024.(TJ-SP - Conflito de competência cível: 00049525120258260000 São Paulo, Relator: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 11/02/2025)
grifei

À luz dessas considerações julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência e, de consequência determino a remessa dos autos a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, competente para apreciar e julgar a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025